Tribunal: TJMT
Processo: 1008591-93.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO N. 1008591-93.2024.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES
RECORRENTE: UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: LETICIA EMA CAPPI AGUIAR
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA ABUSIVO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço julgada parcialmente procedente na instância singular. A sentença reconheceu que o plano de saúde é responsável pelo aumento abusivo da mensalidade decorrente de faixa etária, e o condenou à restituição, de forma simples, ao excedente pago pelo Reclamante, no que supera o limite de até 6 (seis) vezes o valor da primeira faixa, além de danos morais, arbitrados no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).
2. Recurso da ré. A operadora de saúde defende validade do reajuste com base em contrato coletivo por adesão, argumentando que planos coletivos não estão sujeitos à limitação de reajuste fixada pela ANS, razão pela qual deve prevalecer o pacto contratual e a autonomia privada.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso “Verifico nos autos que o percentual utilizado no reajuste da mensalidade paga pelo Reclamante, em razão da alteração da faixa etária, está em desacordo com disposição normativa da ANS, que expressamente limita o reajuste a até 06 (seis) vezes o valor da primeira faixa etária, consoante art. 3o, I, da Res. 63/2003 da ANS. Nesse contexto, é necessário ressaltar que o reajuste que não esteja em consonância com as limitações normativas que regulam a atividade, ainda que previsto contratualmente, não pode ser considerado válido, conforme entendimento sedimentado pelo STJ: “Tema 952/STJ - O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
Assim, é certo que o reajuste realizado, pela Reclamada, em razão da alteração da faixa etária do Reclamante, resultando acréscimo da mensalidade de mais de 200% revela-se abusivo e desarrazoado, não podendo ser considerado válido, de modo que revisão da cobrança para o valor de 06 (seis) vezes o valor da primeira faixa etária.
No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.
Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14 do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e, se não a produzir, será responsabilizado. Portanto, tem-se que devida a restituição integral, de forma simples, do excedente pago pelo Reclamante, em razão do reajuste por faixa etária promovido pela Reclamada em percentual abusivo, cujo valor deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença, por meio de simples cálculo aritmético. Em relação ao dano material decorrente da contratação de serviços advocatícios, indefiro desde já, sendo obrigação das partes arcarem com seus respectivos honorários contratuais. O fato reconhecido extrapola a seara contratual, a ponto de gerar dano moral, diante da relevante monta que foi subtraída do Reclamante, em razão do aumento da mensalidade em percentual desarrazoado, capaz de gerar alteração da situação financeira do demandante e, por conseguinte, afrontando seus direitos da personalidade, sobretudo por se tratar de pessoa idosa em tratamento oncológico, onde o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende a razoabilidade que o caso exige”.
4. A quantia fixada por danos morais, no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e não merece qualquer redução ou majoração pelo fato da autora estar em tratamento oncológico e ter de interromper exames em razão do cancelamento repentino do plano.
5. No mais, não prospera o argumento de que o reajuste aplicado em sentença não alcança os planos coletivos, porquanto embora o Tema 952/STJ tenha sido firmado para os planos individuais e familiares, as razões de decidir do respectivo recurso repetitivo contêm argumentação abrangente, que não se limita às particularidades desses tipos de plano de saúde. Em função disso, o entendimento passou a ser aplicado no STJ, por analogia, aos planos coletivos – os quais, inclusive, existem em maior proporção - REsp no 1.568.244/RJ (TEMA 1016 – STJ – item “a”).
6. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA - TEMA 1.106 DO STJ - ÍNDICES DE REAJUSTES ABUSIVOS - DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE REFORMA. O STJ no julgamento do tema 1.016, estabeleceu teses relativas à validade da clausula de reajuste por faixa etária nos contratos coletivos de planos de saúde . O REsp no 1.568.244/RJ, condicionou as operadoras a demonstrarem, além da existência de previsão contratual, a base atuarial idônea que aponte a necessidade dos índices aplicados. Apesar de o contrato prever o aumento das mensalidades por mudança de faixa etária, não há previsão contratual que autorize a elevação da mensalidade no percentual acima de 100% . A apelada não se desincumbiu do ônus de demostrar a base contratual ou atuarial dos reajustes aplicados, os quais, na ausência de qualquer comprovação, se afiguram simplesmente aleatórios. Devolução dos valores pagos em excesso na forma simples. Danos morais configurados. Provimento parcial do recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00347635020188190209 202000112044, Relator.: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 16/02/2024, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008591-93.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LETICIA EMA CAPPI AGUIAR - CPF: 178.889.561-49 (RECORRIDO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (RECORRENTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025